Tribunal: STJ
Processo: 1010556-02.2021.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704651 - SP (2024/0282114-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE TEIXEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO DE ARAUJO LIMA - SP085773
AGRAVADO
: ESTRUTURA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO DIAS - SP246483
AGRAVADO
: JOSE LUIS MARTIN MARTINS
AGRAVADO
: MARIA CECILIA MARTIN MARTINS
AGRAVADO
: IDEFONSO MIGUEL SANCHEZ ONCINA
ADVOGADOS
: LINEU CARLOS CUNHA MATTOS - SP080572
NILJANIL BUENO BRASIL - SP083420
INTERES.
: THAIS TEIXEIRA VICENTINI RODRIGUES
INTERES.
: G T V R (MENOR)
REPR. POR
: D T V R
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. POSSE. PROPRIEDADE.
USUCAPIÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA53228772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 12dd7cea-90d0-4fa8-bd8b-bfb3e9545ceb

4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 12dd7cea-90d0-4fa8-bd8b-bfb3e9545ceb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2704651 - SP (2024/0282114-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE TEIXEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO DE ARAUJO LIMA - SP085773
AGRAVADO
: ESTRUTURA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO DIAS - SP246483
AGRAVADO
: JOSE LUIS MARTIN MARTINS
AGRAVADO
: MARIA CECILIA MARTIN MARTINS
AGRAVADO
: IDEFONSO MIGUEL SANCHEZ ONCINA
ADVOGADOS
: LINEU CARLOS CUNHA MATTOS - SP080572

NILJANIL BUENO BRASIL - SP083420
INTERES.
: THAIS TEIXEIRA VICENTINI RODRIGUES
INTERES.
: G T V R (MENOR)
REPR. POR
: D T V R
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. POSSE. PROPRIEDADE.
USUCAPIÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA52916816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/12/2025 15:47:25
Código de Controle do Documento: c4a8c674-6757-48bb-b552-2d06b33ee67c

4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de violação ao dever de fundamentação, (ii)
ausência de demonstração de vulneração dos dispositivos indicados e (iii) incidência da

Súmula n. 7/STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 559):
PROPRIEDADE Usucapião extraordinária Bem imóvel - Inexistência de prova
de que a autora exerce a posse em nome próprio - Improcedência do pleito é
medida de rigor -
mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos,
Decisum
nos termos do
do Regimento Interno do TJSP - Apelo desprovido.
art. 252

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 669-672).
Nas razões do recurso especial (fls. 599-650), interposto com fundamento no
III
a CF, a parte recorrente alegou e violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
, "a", d
legais:
(i) arts. 489, II, §1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC e 93, IX, da CF, pois a decisão
guerreada deixou de se manifestar sobre a decisão proferida nos autos n. 1010761-
31.2021.8.26.0554 e não considerou as "declarações dos confrontantes Jaime e sua
esposa Maria e Denise onde reconhecem que a recorrente mantém a posse mansa e
" (fl. 627), bem como deixou
pacifica como se fosse proprietária do bem objeto dos autos
de observar a alegação de erro do juízo quando da oitiva de um informante, não fazendo "
qualquer menção acerca da existência de manifestação do titular do domínio após
" (fl.
citação que declarou expressamente não ter nada a opor referente a presente ação
629);
(ii) arts. 502 e 505,
, do CPC e 5°, XXXVI, da CF, pois os "
caput
documentos
de fls. 433/450, demonstram o desfecho da ação transitada em julgado (fls. 450) relativa
aos embargos de terceiros ajuizados pela recorrente (1010761-31.2021.8.26.0554), onde
a sentença reconheceu a posse e a propriedade da autora – ora recorrente - e julgou
procedente aquele feito, sendo que posteriormente, quando do julgamento da
Documento eletrônico VDA52916816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/12/2025 15:47:25
Código de Controle do Documento: c4a8c674-6757-48bb-b552-2d06b33ee67c

apelação lá proposta, o i. relator – mesmo relator da apelação deste feito - o Ex. Dr. Rui
Cascaldi, confirmou a decisão de origem, ou seja, reconheceu tanto a posse quanto a
propriedade da recorrente sobre o bem. Contudo, quando da análise do presente
processo, mesmo ciente de tal decisão proferida nos embargos de terceiros, vez que, de
" (fl. 632-633);
sua relatoria, decidiu em sentido totalmente contrário
(iii) arts. 141 e 492 do CPC, alegando que "foram utilizados fundamentos
jurídicos não invocados pelos recorrido como causa para alterar a sentença prolatada
" (fl. 633);
pelo juízo a quo
(iv) arts. 9o,
, 10 e 437, § 1°, do CPC e 5°, LV, da CF, sob o argumento
caput
de que se observa "dos autos que nas contrarrazões de apelação apresentadas pelos
recorridos (pessoas físicas) foram juntados documentos anexos (fls. 547/554), e que
tratam da sentença dos autos de n° 1010562-09.2021.8.26.0554, movido pela filha da
recorrente, e relativo a imóvel diverso do objeto deste feito. Posteriormente, sem que
fosse oportunizada a recorrente manifestação acerca de tais documentos, fora proferido
"
o acórdão de fls. 559/563, que utilizou como razões de decidir referida documentação
(fl. 638);
(v) art. 1.238 do CC, aduzindo que "o juízo de origem em evidente erro pautou
sua decisão mencionando a necessidade de preenchimento dos requisitos da ação de
usucapião ordinária (art. 1.242 do Código Civil), julgando improcedente o feito pela
suposta ausência do ânimo de dona da recorrente, por não ter comprovado a que título
"
adentrou no bem, e assim, inexistirem provas de que exerce a posse em nome próprio
(fl. 647).
No agravo (fls. 706-733), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 761-767).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Em relação aos arts. 5°, XXXVI e LV e 93, IX da CF, cumpre esclarecer que
não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de violação de
dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
Documento eletrônico VDA52916816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/12/2025 15:47:25
Código de Controle do Documento: c4a8c674-6757-48bb-b552-2d06b33ee67c

negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
O juízo
confirmou a sentença proferida em 1o grau, que, em cotejo com
a quo
a prova produzida, entendeu pela improcedência do pedido inaugural. Colhe-se do
acórdão recorrido, referindo-se à sentença de origem (fls. 560-561):
No caso dos autos, muito embora a autora resida no imóvel desde o ano de
2005 ou 2006, como mostram os documentos dos autos e conforme afirmou a
informante ouvida em audiência, não ficou suficientemente comprovado o
ânimo de dona.
Com efeito, restou demonstrado que o imóvel está registrado em nome da
sociedade da qual o genro da requerente figurou como sócio até 2003 (fls. 270
/273 e 274/275), de maneira que não há como negar que ela sabia a quem
pertencia o apartamento, pois tudo indica que foi o marido da filha ou um
preposto da ré que autorizou seu ingresso na posse do bem, até porque
ninguém soube esclarecer a que título ela mora ali.
Fixado isso, força é convir que inexiste prova de que a autora exerce a posse
em nome próprio e, assim, não faz jus à usucapião (artigo 1.198 do Código
Civil).
Aliás, por ocasião do término do vínculo conjugal de Denise Teixeira Vicentini
Rodrigues, ficou acertado entre os divorciandos que o apartamento seria
transmitido aos filhos do casal (fls. 255/263), reforçando a convicção de que a
requerente não exercia a posse em nome próprio, achando-se em relação de
dependência para com ele.
E a prova documental, composta apenas por comprovantes de pagamento de
faturas de consumo de água, energia elétrica, telefone e etc. (fls. 36/80),
evidentemente não basta para provar o exercício da posse com ânimo de dona
por parte da autora.
As declarações juntadas com a petição inicial, que não foram confirmadas em
juízo, e a prova oral, composta pela oitiva de uma informante, que sequer
prestou depoimento compromissada, também são insuficientes para
demonstrarem a posse ad usucapionem e que título a autora foi morar no
imóvel objeto da lide (fls. 31, 141, 146 e 469).
Portanto, não havendo prova cabal do preenchimento dos requisitos legais
para a aquisição da propriedade, é de rigor o desacolhimento do pedido inicial.

No mais, importante lembrar que o juiz não está obrigado a responder a todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.
Nesse sentido: “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
” (AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
pela parte.
AREsp 629939/RJ,
Terceira Turma, DJe 19/06/2018)
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Documento eletrônico VDA52916816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/12/2025 15:47:25
Código de Controle do Documento: c4a8c674-6757-48bb-b552-2d06b33ee67c

Quanto aos arts. 9o,
, 10, 141, 437, §1°, 492, 502 e 505,
do
caput
caput,
CPC e 1.238 do CC, a peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam
sido violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo
para tal propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e associada às
razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Nota-se, claramente, que a recorrente não satisfeita com a solução dada ao
caso pelo juízo a quo, pretende nova análise do feito. Contudo, rever a conclusão do
acórdão, quanto ao direito ou não de usucapir o bem objeto da lide, demandaria incursão
no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52916816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/12/2025 15:47:25
Código de Controle do Documento: c4a8c674-6757-48bb-b552-2d06b33ee67c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.704.651 / SP
Número Registro: 2024/0282114-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10105560220218260554 1010556022021826055450000 1010556022021826055450001 20230000845244
20230000981378 20240000467704
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA JOSE TEIXEIRA
ADVOGADO
: FERNANDO DE ARAUJO LIMA - SP085773
AGRAVADO
: ESTRUTURA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: ROBERTO DIAS - SP246483
AGRAVADO
: JOSE LUIS MARTIN MARTINS
AGRAVADO
: MARIA CECILIA MARTIN MARTINS
AGRAVADO
: IDEFONSO MIGUEL SANCHEZ ONCINA
ADVOGADOS : LINEU CARLOS CUNHA MATTOS - SP080572
NILJANIL BUENO BRASIL - SP083420
INTERES.
: THAIS TEIXEIRA VICENTINI RODRIGUES
INTERES.
: G T V R (MENOR)
REPR. POR
: D T V R
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
Documento eletrônico VDA53205052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:52
Código de Controle do Documento: d933e451-7211-4219-b814-4f6797968deb

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:00:52
Código de Controle do Documento: d933e451-7211-4219-b814-4f6797968deb